Tribunal: STF
Processo: AImp 21
Classe: AImp
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO MINISTRO . PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    II – Não existe razão para a perpetuação de feito cujo objetivo já tenha sido alcançado pela declaração de impedimento do Ministro Relator. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.